Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 27052137) que, na ação monitória ajuizada pelo ora recorrente contra Severino Ferreira De Sousa, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no § 1o do art. 246 c/c parágrafo único do art. 321 e com o art. 485, I e IV, todos do CPC. Deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios porque não foram efetivadas diligências nos autos. Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 27052141), foram eles rejeitados pelo juízo de origem (Id 27052143). Em razões de apelação (Id 27052147), o recorrente requereu, em suma, o conhecimento e provimento da apelação para o fim de reconhecer a desnecessidade de seu cadastramento no sistema PJe e, por conseguinte, afastar o indeferimento da inicial com a determinação de regular tramitação do feito na instância de origem. O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id 27053026). Preparo recolhido (Id 27052149). Os autos estavam em procedimento para inclusão em pauta de julgamento (Id 32248175) e o apelante apresentou a petição catalogada no Id 32245325, na qual noticiou a celebração de acordo com a parte apelada e requereu a “suspensão do feito, nos termos da Cláusula Quinta, do acordo em anexo, com a remessa ao juízo de origem”. Juntou documentos relativos ao acordo extrajudicial celebrado (Ids 32245326, 32245327, 32245328). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. No caso, a manifestação apresentada pelo apelante na petição de Id 32245325 indica ter ocorrido perda superveniente de interesse recursal em razão do acordo celebrado entre as partes, notadamente porque nela foi requerido o imediato encaminhamento dos autos ao juízo de origem. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso manejado porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora